Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-06.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012281-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELLY CABRAL BARBOSA - CPF: 731.412.751-49 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EM PARTE

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – COBRANÇA DE VERBA RESCISÓRIA – DEMONSTRAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL POR MEIO DE DOCUMENTOS QUE HOUVE O ADIMPLEMENTO DA VERBA – RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS QUE LABOROU APÓS A EXONERAÇAO CONFORME DEMONSTRAM OS REGISTROS DE PONTO – MUNICIPIO QUE DEIXOU DE NOTIFICAR O DESLIGAMENTO – PUBLICAÇÃO DA EXONERAÇÃO QUE SE DEU QUASE UM MÊS APÓS O ATO NO DIARIO OFICIAL DE CONTAS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se o Município demonstra que houve o adimplemento da verba rescisória do servidor comissionado, por meio de extrato financeiro do departamento de recursos humanos, e sendo oportunizado à Apelante a produção de prova por meio de impugnação à contestação, não o fez, deixando seu direito sucumbir.

É sabido que o pagamento de servidor público é por meio de depósito/transferência bancária, portanto, era o ônus da Apelante ter juntado aos autos simples extratos bancários demonstrando a conta na qual recebia o seu salário, extratos dos períodos pagos e os que alegam que não foram adimplidos.

Ademais, a prova juntada pelo Município não tem como ser desconstituída por meio de prova testemunhal.

Havendo a servidora trabalhado 23 (vinte e três) dias após a rescisão contratual, pois não sabia de sua exoneração, visto que não foi notificada pela administração do ato e, que, ainda, demorou quase um mês para dar publicidade no Diário Oficial de Contas, faz jus ao pagamento desses dias de labor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELLY CABRAL BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial.

A Apelante, nas razões recursais, alega que foi nomeada em 01/03/2013, e exonerada em 01/07/2015 e trabalhado formalmente até 23/07/2015 (conforme registro ponto), no cargo de Assessora de Imprensa, com remuneração de R$ 3.471,28 (três quatrocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos).

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado que colacionasse aos autos os extratos bancários dos meses que se deu a rescisão e nos meses posteriores, para demonstrar que não houve o recebimento das verbas rescisórias, como alegado pelo Município em primeira instância.

Assevera que os documentos demonstram que não houve a entrada do referido crédito e muito menos foi contabilizado os 23 dias que trabalhou e registrou o ponto, visto que ela já tinha sido exonerada e não havia sido comunicada pelo seu superior direto.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 83053955), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou outro (ID 83323495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que DANIELLY CABRAL BARBOSA ajuizou a presente ação contra o Município de Cuiabá, sustentando que era servidora comissionada, tendo sido nomeada em março de 2013 e exonerada em 23/07/2015, exercendo a função de assessora de imprensa.

Assevera que não recebeu os salários dos meses de maio e junho de 2015, nem o saldo de salário de 23 dias do mês de julho de 2015.

Além disso, ela não teria recebido férias integrais e o terço respectivo do período de 01/03/2013 a 28/02/2014, motivo por que o pagamento em dobro; nem as férias integrais e o terço respectivo de 01/03/2014 a 28/02/2015; tampouco as férias proporcionais e o terço referente ao período que trabalhou em 2015. Requer, ainda, o pagamento de décimo terceiro salário proporcional, intervalo intrajornada com adicional de 50%, hora extra, FGTS mais 40% de multa e danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]
Primeiramente, impende ressaltar que a Requerente não acostou quaisquer documentos que demonstrem ou mesmo traga indícios de que o Requerido não efetuou o pagamento das almejadas verbas pleiteadas em sua exordial, tampouco de que laborou em horas extraordinárias, mas tão somente acostou aos autos o ato de sua nomeação e de sua exoneração (ID nº 1617002).

Em segundo lugar, pela documentação acosta pelo Município de Cuiabá em sede de Contestação, tudo nos leva a crer que todas as verbas rescisórias a que fazia jus foram devidamente pagas pela municipalidade (ID nº 4297599, 4297604 e 4297610), não havendo que se falar em ausência de quitação das mesmas.

Em especial, assevera-se que, em relação ao FGTS e a multa de 40%, os servidores públicos comissionados não fazem jus à referida verba, tendo em vista que, por se tratar de cargo em comissão, cujo vínculo mantido com a municipalidade tem natureza administrativa e observa o regime estatutário, não está adstrito às regras da CLT, de modo que não há que se falar em direito ao recebimento de FGTS ou qualquer outra sanção prevista na CLT (AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014).

Por fim, salienta-se que, conforme se extrai da ficha funcional da Autora (ID nº 4297614), ela ocupava cargo em comissão junto ao Município de Cuiabá (Assessor Técnico – DAS 3), sendo exonerada na data de 01.07.2015. O art. 37, II e V da Constituição Federal prescreve que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, de modo que ao seu ocupante não assiste o direito de estabilidade devido à precariedade do seu vínculo, não restando dúvida de que o servidor ocupante de cargo em comissão pode ser livremente exonerado e nomeado a critério da Administração Pública sem o exercício do contraditório ou de motivação, em razão da própria natureza do cargo, sem que isso implique arbitrariedade ou injustiça, uma vez que sua situação funcional é demissível “ad nutum”.

Pois bem.

No recurso de Apelação Cível a Apelante alega:

1) Que não lhe foi oportunizado produzir prova para demonstrar o inadimplemento da verba rescisória e de salário por parte do Apelado.

2) Ausência de pagamento da verba rescisória pelo Município e dos salários referentes aos meses de maio e junho de 2015.

3) Inadimplemento de 23 dias que trabalhou no mês de julho, mesmo após a sua exoneração.

Depreende-se dos autos que o Município de Cuiabá trouxe aos autos, na sua contestação, a folha de pagamento da verba rescisória (ID 83053037 - Pág. 1).

Segundo à Apelante, ela não recebeu esse valor e lhe foi cerceado o direito de produzir provas.

Porém, é cediço que como o réu, ora Apelado, alegou pagamento de todo débito, ou seja, aduziu um fato extintivo do direito do autor. Desse modo, foi oportunizado à Apelante a produção de prova por meio de impugnação à contestação nos termos dos arts. 350 e 437, ambos do CPC,
ex vi:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

[...]

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

É do conhecimento que o pagamento de servidor público é por meio de depósito/transferência bancária, portanto, era o ônus da Apelante ter juntado aos autos simples extratos bancários demonstrando a conta na qual recebia o seu salário, extratos dos períodos pagos e os que alegam que não foram adimplidos.

Com efeito, a prova juntada pelo Município não tem como ser desconstituída por meio de prova testemunhal.

A Recorrente até trouxe alguns extratos bancários, de uma conta do Banco do Brasil,
em sede da apelação
, referentes aos meses de julho a dezembro de 2015, mas que não dão suporte aos fatos por ela alegado.

Isso porque, não provou que era nessa conta que a sua remuneração era depositada, e, tal fato era simples de se fazer, anexando extratos dos meses anteriores (desde sua contratação no cargo comissionado).

No tocante ao pedido de pagamento dos 23 dias no mês de julho que continuou trabalhando e registrando ponto, após ter sido exonerada, pois não sabia do seu desligamento, visto que não foi comunicada pelo seu superior direto, melhor sorte lhe socorre.

Isso porque, está comprovado o registro do ponto da servidora até o dia 23 de julho de 2015; por outro lado, o Munícipio não demonstrou ter dado ciência à autora sobre sua exoneração com efeitos a partir do dia 1º de julho de 2015.

Apesar do cargo em comissão ser de livre nomeação e exoneração, compete a Administração Pública dar publicidade ao ato; porém, no caso, a publicação da exoneração só ocorreu no Diário Oficial de Contas em
24 de julho de 2015
(ID 83053950 - Pág. 28).

Desse modo, apelante faz jus ao recebimento desses dias em que esteve em exercício que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e dou parcial provimento, para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelado ao pagamento de 23 (vinte e três) dias trabalhados pelo servidor comissionado, devendo os consectários legais ser aplicado em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022